Tribunal: TJDFT
Processo: 0707043-21.2023.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO. DESPESAS RECURSAIS RECOLHIDAS ALÉM DO PRAZO LEGAL. PRESSUPOSTO RECURSAL. PRAZO DE 48 HORAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR IRRISÓRIO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Agravo Interno interposto com o objetivo de reformar a decisão monocrática que arbitrou honorários sucumbenciais em R$500,00 (quinhentos reais). Sustenta o recorrente que é pessoa simples, que inclusive iniciou o processo sem patrono constituído muito em razão da onerosidade. Acrescenta que não tem condições de pagar a quantia fixada e que o valor dos honorários deve ser arbitrado em percentual do valor da causa (10% a 20%), como feito ordinariamente.
2. Por ocasião da negativa de seguimento ao recurso inominado, ficou decidido que “(...) Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. RECURSO DE WANDERSON DE JESUS PEREIRA SERAFIM NÃO CONHECIDO (art. 11, inciso V, e art. 29, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais). Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios. Exclua-se da sessão de julgamento, se necessário. (...)”
3. A insuficiência econômica da parte não se enquadra como critério para o arbitramento dos honorários de sucumbência. Sua análise está adstrita ao benefício da gratuidade de justiça.
4. O benefício da gratuidade da justiça deve ser postulado por ocasião da interposição do recurso. Ainda que possível formular o requerimento em momento posterior, seus efeitos não são retroativos, mas apenas daí em diante.
5. Quanto ao arbitramento dos honorários, o Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária nos Juizados, estabelece que nas causas em que o valor for irrisório “o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o” (art. 85, CPC).
6. Por fim, o decreto da deserção observou o estabelecido no art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.